Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da petição de ID 45058343. Contudo, a questão litigiosa trazida, que é a mesma já informada no ID 44192437, será apreciada pelo Colegiado, no Julgamento do recurso de apelação cível. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora